Tribunal: TJMT
Processo: 1004593-08.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004593-08.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HUDSON CRISTIE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 028.904.271-29 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), VITOR DE MELO PEREIRA - CPF: 023.227.211-58 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0037-05 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), HUDSON CRISTIE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 028.904.271-29 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), VITOR DE MELO PEREIRA - CPF: 023.227.211-58 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0037-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO ADESIVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COMBINADA COM DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO FORA DO PRAZO DE VALIDADE - MAL-ESTAR VIVENCIADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL INDEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador (REsp 1602106/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017).

Mesmo em caso que verse sobre responsabilidade civil objetiva, é necessária para a configuração do dever de indenizar a demonstração da existência de nexo de causalidade que vincule o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.

Apesar de ter o autor juntado comprovante da compra junto à ré, onde há discriminado os produtos adquiridos bem como prontuário de pronto atendimento, atestado médico e comprovante de compras de remédios, tais documentos não são capazes de comprovar cabalmente que a origem do mal-estar tenha sido em razão da ingestão do produto comercializado pela ré, inexistindo ainda, prova de que o alimento apesar de vencido, estava contaminado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela parte autora
HUDSON CRISTIE FERREIRA DE ALMEIDA.
bem como Recurso de Apelação Adesivo interposto pela parte ré
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga combinada com Danos Morais n.o
1004593-08.2019.8.11.0002
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção monetária desta data e juros a contar da citação; à indenização por danos materiais, concernente ao valor do produto e do medicamento adquiridos pelo autor, R$ 20,99 (vinte reais e noventa e nove centavos) e R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos), respectivamente, com incidência de juros e correção monetária a partir da data da nota fiscal de cada produto; bem como às custas e despesas processuais e honorários advocatício, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos dos §§ 2.o e 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante e autor defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença no que tange aos danos morais, aduzindo que “
malgrado tenha reconhecido a responsabilidade civil da Reclamada no caso objeto dos autos, arbitrou o quantum indenizatório no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quantia que, data vênia, não é proporcional às consequências geradas pelo ato ilícito da reclamada
”.

Assim, por entender que o valor do dano moral arbitrado é desproporcional, ficando aquém das consequências geradas pelo ato ilícito da ré, pugna o autor pela sua majoração.

Ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, a ré menciona que o autor agiu ardilosamente ao juntar fotografias de forma inoportuna, vez que deixou de apresentá-las junto à Petição Inicial.

Diante do exposto, considerando que as documentações juntadas aos autos são frágeis e insuficientes, defende a inexistência de provas de produto improprio para consumo. Menciona que não há comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os alegados danos sofridos pelo autor, pugnando seja rechaçado o pedido de majoração dos valores referentes ao dano moral.

Em seu Recurso de Apelação Adesivo, a ré reitera a preclusão dos documentos produzidos na Impugnação à Contestação, haja vista ter deixado o autor de apresentar tais provas em momento oportuno, qual seja, a Petição Inicial.

Ademais, expõe acerca da inexistência de comprovação da falha de prestação de serviço de sua parte, estando ausente o nexo de causalidade entre o produto vendido e o mal-estar alegado pelo autor, haja vista a ausência laudos laboratoriais atestando a origem do infortúnio.

Por fim, considerando não restar demonstrada cabalmente a prática ofensiva e, por conseguinte, o ato ilícito, gerador de responsabilidade civil, pugna a ré seja julgado improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazoando o Recurso de Apelação Adesivo, defende o autor que a inexistência de preclusão das fotografias anexas junto à Impugnação à Contestação, pois serviram apenas para identificar o objeto da perícia solicitada bem como porque têm relação direta com a nota fiscal acostada.

Expõe que “
incumbia a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como de todos aqueles destinados a provar suas alegações
”, tendo cumprido com a apresentação da nota fiscal e do prontuário médico, demonstrando a aquisição do produto e o mal-estar, o que comprova a responsabilidade civil da ré, dando ensejo ao dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga combinada com Danos Morais n.o 1004593-08.2019.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção monetária desta data e juros a contar da citação; à indenização por danos materiais, concernente ao valor do produto e do medicamento adquiridos pelo autor, R$ 20,99 (vinte reais e noventa e nove centavos) e R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos), respectivamente, com incidência de juros e correção monetária a partir da data da nota fiscal de cada produto; bem como às custas e despesas processuais e honorários advocatício, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos dos §§ 2.o e 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil..

Pois bem.

Narra o autor e apelante que, em 28 de abril de 2019, adquiriu junto à ré os produtos discriminados na nota fiscal anexa, consumindo no mesmo dia a pizza, o azeite e o refrigerante.

Menciona que na manhã seguinte começou a passar mal, apresentando dores de cabeça, vômito, diarreia, mal-estar, tendo que se dirigir até um hospital público para tratamento dos sintomas.

Alega que, visando constatar o motivo de tal mal-estar, verificou que o azeite adquirido junto à Reclamada estava vencido no momento de sua aquisição, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Junto à Petição Inicial, o autor anexa comprovante da compra, onde há discriminado os produtos adquiridos bem como prontuário de pronto atendimento, atestado médico e comprovante de compras de remédios. Junto à Impugnação à Contestação, anexa o autor fotografias da embalagem do azeite supostamente vencido na data de sua aquisição.

A relação jurídica no caso em apreço é de consumo, uma vez que a parte autora e a parte ré enquadram-se nos conceitos legais de consumidor e de fornecedor, respectivamente, presentes nos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, pois, independentemente da existência de culpa, eles devem reparar os danos causados aos consumidores em razão de defeitos de seus produtos. É o que dispõe o artigo 12 do mesmo Código:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Contudo, a responsabilidade objetiva, todavia, não dispensa a prova do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, o que não restou suficientemente demonstrado.

No caso, controvérsia se prende à análise quanto a ingestão de alimento, fora do seu prazo de validade, como causa da intoxicação da parte autora, e, se positivo isso, se há direito de indenização por dano moral.

Imprescindível salientar que a existência e a comprovação do dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Para a caraterização do dano moral envolvendo produto vencido faz-se necessário que haja a comprovação de dano efetivo - intoxicação alimentar - com a ingestão do produto, haja vista que a simples aquisição não gera potencialidade lesiva ao consumidor.

Analisando os autos, conclui-se que não há comprovação da existência do nexo causal entre a ingestão do alimento comercializado pela ré com os danos que o autor alega ter sofrido.

Ao caso, importa consignar que, mesmo em casos que versem sobre responsabilidade civil objetiva, como este em apreço, “
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
” (REsp 1602106/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017).

Assim, cabia ao autor demonstrar que o produto que alega ter ingerido tenha sido a causa de sua intoxicação. Contudo, o próprio autor afirma que ingeriu, na mesma oportunidade, outros produtos adquiridos junto à ré.

Nesse sentido, não se pode afirmar que a causa da intoxicação teria sido o azeite objeto da demanda, considerando que, durante a sua ingestão, o autor consumiu outros alimentos. Assim, o mal-estar alegado pelo autor pode ter diversas causas, que nem mesmo o laudo médico pôde determinar com exatidão.

Portando, os documentos acostados aos autos, não são capazes de comprovar cabalmente que o autor tenha sofrido intoxicação alimentar em razão da ingestão do azeite comercializado pela parte ré. Ademais, inexistem nos autos prova de que o alimento apesar de vencido, estava contaminado.

Importa reiterar que não há nos autos qualquer laudo médico ou exame laboratorial confirmando que o mal-estar do autor foi em virtude de ter ingerido produto contaminado. O documento médico juntado é apenas um relatório contendo o diagnóstico, onde não consta nenhuma informação acerca dos fatos, tão somente da patologia.

Necessário, portanto, que haja nexo causal entre o ato ilícito praticado e o evento causador do dano suportado pela recorrente. Em sendo assim, sem o mínimo indício da origem da intoxicação, não há que se mencionar o nexo de causalidade entre o suposto dano e a venda de produto fora do prazo de validade. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INTOXICAÇÃO ALIMENTAR POR PRODUTO FORA DO PRAZO DE VALIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Imprescindível destacar que não há nos autos qualquer laudo médico confirmando que a doença da apelante/requerente foi em virtude de ter ingerido produto contaminado
, tampouco que este produto é aquele adquirido da apelada/requerida, caso houvesse, todas as indagações e suposições seriam esclarecidas, ademais,
o documento médico juntado é apenas um relatório contendo o diagnóstico, onde não consta nenhuma informação acerca dos fatos, tão somente da patologia
. 2 - Compulsando o arcabouço probatório, verifico que
as parte recorrentes juntaram aos autos cupom fiscal, fotos do produto, atestado médico e receituário
,
documentos que por si só não são capazes de comprovar cabalmente que apelante/requerente tenha sofrido intoxicação alimentar em razão da ingestão do produto comercializado pelo ora apelado, quiçá existem nos autos prova de que o alimento apesar de vencido, estava contaminado
. 3 - Já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que interpretam as normas acerca da responsabilidade civil, que para que a indenização seja devida, é imprescindível a demonstração de três pressupostos básicos, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano. 4 - “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160). (TJMT - N.U 1001586-08.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRODUTO ALIMENTÍCIO VENDIDO FORA DO PRAZO DE VALIDADE
-
INTOXICAÇÃO ALIMENTAR
- INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM FAVOR DO MARIDO E DO FILHO MELHOR - VALOR RAZOÁVEL - PRETENSÃO DE EXTENSÃO À GENITORA -
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
- DANO MATERIAL INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O comerciante responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos que coloca no mercado impróprios para consumo, sendo considerados como tais aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos. Inteligência dos artigos 12, 13 e 18, §6o, I, do CDC.
Ausente a prova do nexo de causalidade entre a ingestão do produto adquirido pela autora e a intoxicação alimentar, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, além da extensão dos danos materiais por eles reclamado
. (TJMT - N.U 1002924-39.2018.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

É certo que os danos morais neste caso necessitam da prova, em razão do seu caráter subjetivo, no entanto, não há como desconsiderar a inexistência de elementos nos autos que demonstrem a ocorrência de nexo de causalidade, não tendo que falar em indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da ré.

Diante do exposto, considerando que a parte autora não comprovou o nexo de causalidade entre o consumo do alimento vencido e a aludida intoxicação alimentar, não há de falar em cabimento de indenização por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Adesivo, interposto pela parte ré, desconsiderando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021